Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE E ALEATORIEDADE. NÃO CONFIGURADAS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia reside em dirimir o Juízo competente para processar e julgar a ação de cobrança de alugueis, fundada em contrato de locação, em que há cláusula de eleição de foro para Circunscrição Especial de Brasília, não obstante o imóvel está situado em Goiânia, mesmo local em que situada a empresa locatária e os fiadores.
2. Não se trata de relação de consumo, na medida em que as partes - locador e locatário – não se enquadram nos conceitos legais (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor), e a demanda versa de contrato de locação inadimplido. 2.1. Assim, infundado o argumento de que a escolha do foro prejudicaria o exercício do direito de defesa do consumidor.
3. Apesar do local do imóvel, do estabelecimento da locatária e da residência dos fiadores estar situado em Goiânia/GO, o contrato em tela foi assinado em Brasília/DF, onde estabelecida a empresa locadora. Todas as partes, com o arbítrio que lhes é inerente, concordaram com a eleição do foro já mencionada para a resolução dos conflitos oriundos do ajuste. 3.1. Não configurada a abusividade e a ausência de justificativa na cláusula de eleição do foro competente no contrato de locação (art. 63, caput, CPC; e art. 58, inciso II, da Lei 8.245/1991), e por se tratar de competência relativa, incide o entendimento da Súmula 33/STJ. 3.2. Deve ser considerada válida a cláusula do ajuste até que um dos interessados se pronuncie em sentido contrário (art. 63, § 4o, CPC).
4. Recurso conhecido e provido.